Tribunal: TJDFT
Processo: 0734894-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734894-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA AFRODITE DE ALENCAR PAULINO, DANIELLE CHRISTINE DE ALENCAR PAULINO, MARCIO LUIZ DE ALENCAR PAULINO AGRAVADO: WELLINGTON RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FÁTIMA AFRODITE DE ALENCAR PAULINO, DANIELLE CHRISTINE DE ALENCAR PAULINO e MÁRCIO LUIZ DE ALENCAR PAULINO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0008999-32.2012.8.07.0007, rejeitou a impugnação dos executados e, por conseguinte, deferiu o pedido de pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. O presente recurso está pautado para julgamento na 19a Sessão Virtual, com data de julgamento entre os dias 28/05/2025 e 04/06/2025 (ID 71507729). Na petição protocolada em 26/05/2025 (ID 72170097), os agravantes peticionaram requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento presencial a fim de realizar sustentação oral. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC, e do art. 110, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator